Tribunal: TJDFT
Processo: 0702872-71.2025.8.07.0010
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE DE ARMA BRANCA. ART. 19 DA LCP. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. POTENCIALIDADE LESIVA DA CONDUTA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu, em face da sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia, condenando-o pela prática da contravenção penal prevista no art. 19 da Lei de Contravenções Penais à pena de 17(dezessete) dias de prisão simples, a ser cumprida em regime semiaberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) atipicidade material da conduta; (ii) fixação de regime de cumprimento de pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A denúncia assim retratou os fatos (ID 76182668):
“No dia 17 de março de 2025, por volta das 16h30min, no BRT de Santa Maria, Quadra 119, Santa Maria/DF, o denunciado, agindo de modo consciente e voluntário, trouxe consigo armas fora de casa ou de dependência desta, sem licença da autoridade. Nas circunstâncias de tempo e local mencionados acima, a Polícia Militar foi acionada via COPOM para averiguar a situação de um indivíduo que portava uma faca na cintura dentro do Coletivo BRT (BSB x SANTA MARIA). Ao desembarcar no BRT de Santa Maria, o denunciado foi abordado e, em revista pessoal, foi encontrada uma faca tática, cabo preto, em sua cintura. Questionado o motivo de portar o objeto, o denunciado relatou fazer acompanhamento psiquiátrico e portava a faca para se proteger, pois estava sendo perseguido por passageiros e vizinhos. Diante dos fatos, o autor foi conduzido à unidade policial para as providências cabíveis.”.
4. A controvérsia acerca da tipicidade da conduta de portar arma branca encontra resposta firme na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que, em sede de repercussão geral, pacificou a questão nos seguintes termos: “O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 857 da repercussão geral, negou provimento ao recurso extraordinário com agravo e fixou a seguinte tese: O art. 19 da Lei de Contravenções penais permanece válido e é aplicável ao porte de arma branca, cuja potencialidade lesiva deve ser aferida com base nas circunstâncias do caso concreto, tendo em conta, inclusive, o elemento subjetivo do agente.”.
5. Os policiais militares, ouvidos em juízo, relataram que foram acionados via COPOM em razão de denúncia de que o réu portava e exibia uma faca no interior de ônibus coletivo. Informaram que o réu alegou portar o objeto para defesa pessoal, afirmando estar sendo perseguido por vizinhos e passageiros. Acrescentaram que o réu se recusou a assinar o TCO, não ofereceu resistência e foi conduzido à Delegacia.
6. Os elementos constantes dos autos — notadamente o Termo Circunstanciado de Ocorrência n.o 1739/2025 (ID 76182005) e os depoimentos prestados pelos policiais militares em juízo — são convergentes e harmônicos, confirmando que o réu portava arma branca nas circunstâncias descritas na denúncia. Os testemunhos dos agentes estatais, prestados sob o crivo do contraditório, são revestidos de presunção de legitimidade e compatíveis com a dinâmica fática narrada e com a confissão da prática delitiva pelo réu.
7. Nesse contexto, a conduta do réu de trazer consigo uma arma branca (faca), consciente e voluntariamente, com alto poder lesivo e fora de sua residência ou das dependências desta, é fato que se amolda ao artigo 19 da LCP. O potencial lesivo da conduta restou evidenciado pelo porte de arma branca em transporte coletivo, aliado a relatos de exibição do objeto perfurocortante. A faca apreendida, constitui instrumento com aptidão objetiva para causar lesão grave (ID 76182690), sendo o contexto suficiente para caracterizar risco à incolumidade pública, bem jurídico protegido pelo tipo penal.
8. Por conseguinte, o acervo probatório é robusto e autoriza a manutenção da condenação do réu como incurso no art. 19, da Lei de Contravenções Penais.
9. Dosimetria adequada. Por força da agravante da reincidência, impõe-se a manutenção do regime inicial semiaberto, nos termos do artigo 33, parágrafo 2o, alíneas “b” e "c", do Código Penal (Súmula 269/STJ).
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido.
11. Súmula de julgamento servindo de acórdão (art. 82, §5o, da Lei 9.099/95).
_________
Dispositivos relevantes citados: LCP, art. 19; CP, art. 33.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 269/STJ; STF, ARE 901.623, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 07.10.2024 (Tema 857).